Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ONLINE DE MERCADORIA. BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COMPORTAMENTO EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou o desbloqueio integral do cadastro da parte requerente. O autor busca ampliar a condenação da empresa ré, incluindo o pagamento de danos morais e lucros cessantes. A requerida pleiteia a improcedência do pedido da obrigação de fazer.
2. Intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 42534596), o autor deixou transcorrer em branco o prazo concedido para demonstrar ser detentor da benesse, motivo pelo qual, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade e a consequente deserção, não conheço do recurso por ele interposto.
3. Nos termos do art. 422, do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
4. O Mercado Livre é sociedade empresária que disponibiliza plataforma eletrônica de compra e venda, atuando como intermediador e expositor dos produtos anunciados pelos vendedores. Aqueles que buscam o serviço devem aderir ao contrato cujas cláusulas são pré-estabelecidas, dentre as quais a que sanciona o usuário que viola a lei ou os seus Termos e Condições, resultando em suspensão, restrição ou desativação da conta, temporária ou definitivamente (Cláusula 6 – ID 41250985).
7. A fiscalização e eventual aplicação de penalidade são legítimas quando se pretende evitar danos aos consumidores e outros usuários da plataforma. Entretanto, constitui dever jurídico do prestador de serviço de intermediação de venda eletrônica informar previamente ao contratante o motivo do bloqueio de sua conta.
8. Na hipótese, o site informou que a conta do autor havia sido bloqueada por ter ele cancelado muitas vendas, descumprindo assim os Termos e Condições estabelecidos. O print screen encartado na peça de contestação (ID 41250985, pág. 15) revela que os pedidos reclamados por consumidores ocorreram nos dois meses anteriores à suspensão da conta, ocorrida em fevereiro de 2022.
9. Embora a empresa afirme que ocorreram 25 descumprimentos, o referido documento discrimina apenas 10 reclamações. Além disso, revela que o período de busca engloba os últimos 5 anos. Ou seja, infere-se do seu conteúdo que no último quinquênio o autor supostamente descumpriu os termos do contrato de adesão em no máximo 25 oportunidades, mesmo que as outras 15 não tenham sido demonstradas.
10. A inexistência de notificação prévia quanto às reclamações e a ausência de checagem preventiva no tocante à procedência destas, revelam a inobservância por parte da empresa requerida dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O acervo probatório demonstra e é incontroverso nos autos que a informação sobre os motivos que geraram a suspensão da conta ocorreu a posteriori, ficando o requerente tolhido do seu direito de justificar as eventuais falhas na prestação do seu serviço.
11. Registre-se que não há impedimento para que a empresa gestora da plataforma permaneça fiscalizando as contas e cadastros dos usuários vinculados. Entretanto, durante a execução do contrato, deverá interpretar as cláusulas contratuais levando em consideração o direito à livre iniciativa e a função social dos ajustes privados (art. 421, do Código Civil), a fim de proteger também aquele que exerce atividade lucrativa, gera emprego e movimenta a economia.
12. No caso em que o estipulante invoca cláusula contratual para sancionar o outro contratante, além da boa-fé objetiva, no silêncio da cláusula contratual penalizadora, esta deve ser interpretada de forma favorável ao aderente (art. 423, do Código Civil).
13. A inexistência de notificação prévia é corroborada pelos prints de tela de IDs 41250997 e 41251000, que demonstram a reputação do vendedor em “verde claro”, assim como aquele de ID 41251019 cujo teor demonstra que entre outubro de 2021 a março de 2022 o requerente efetuou 339 vendas, os quais demonstram que até aquele momento o usuário seguiu as regras da plataforma eletrônica.
14. Desproporcional e desarrazoada a suspensão do cadastro do autor em razão da ausência de notificação prévia, da análise anterior sobre a procedência das reclamações, bem como de outras provas do alegado, ônus do qual a empresa não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
15. Em sendo irregular a suspensão, o restabelecimento do cadastro é medida que se impõe, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.
16. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.
17. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais pro rata e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.